Tribunal: TJDFT
Processo: 0717477-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717477-30.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ESPACO DA CORTE EVENTOS LTDA - ME, TARCISIO JOSE DE OLIVEIRA, FATIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA DESPACHO A fim de evitar eventuais alegações de nulidade, intimem-se os executados/apelados, em homenagem ao princípio do contraditório, para que se manifestem acerca da transação extrajudicial noticiada nos autos pela parte exequente/apelante (id. 16666372). Por conseguinte, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora